Tribunal: STF
Processo: CC 8165
Classe: CC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO: COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL DISPONDO SER A RELAÇÃO JURÍDICA CELETISTA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. CONFLITO DIRIMIDO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
Relatório
    1. Conflito negativo de competência autuado neste Supremo Tribunal em 10.6.2021, no qual suscitante o Tribunal de Justiça de São Paulo e suscitado o Tribunal Superior do Trabalho.
O caso
    2. Em 28.8.2009, Helena Rodrigues da Silva ajuizou reclamação trabalhista contra o Município de Catanduva/SP na Justiça do Trabalho (fls. 2-17, doc. 2).
    Em 1º.10.2009, o juízo da Vara do Trabalho de Catanduva/SP declarou “a incompetência material desta Justiça Especializada para conhecer e julgar o presente litígio. Decorrido o prazo legal, remetam-se os autos à Justiça Comum Estadual” (fl. 78).
    Contra essa decisão Helena Rodrigues da Silva interpôs recurso ordinário, provido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região “para afastar a incompetência material desta Especializada para conhecer e julgar o feito, determinando a baixa dos autos à origem” (fl. 107, doc. 2).
    Em 7.5.2014, a Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao recurso de revista interposto pelo Município de Catanduva/SP para determinar a remessa dos autos à Justiça comum do Estado:
    “RECURSO DE REVISTA. ENTE PÚBLICO. NATUREZA DO VÍNCULO JURÍDICO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. O Supremo Tribunal Federal entende que, ainda que a pretensão deduzida na lide se refira ao reconhecimento de direitos trabalhistas e a causa de pedir indique relação de emprego decorrente de suposta irregularidade na contratação, não se modifica a natureza jurídica de cunho estatutário ou jurídico-administrativo do vínculo estabelecido originalmente entre o trabalhador e o Poder Público, sendo incompetente a Justiça Trabalhista para decidir o feito. No julgamento da Reclamação n. 9.625/RN (DJe 24/3/2011), a Suprema Corte reiterou o entendimento anteriormente exposto no sentido de que a Justiça Comum deve pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e Poder Público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. Conhecido o Apelo por violação do art. 114, I, da Constituição Federal, determina-se a remessa dos autos à Justiça Comum” (extraído do sítio do Tribunal Superior do Trabalho). 
    Em 19.9.2017, a Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo suscitou conflito negativo de competência:
    “APELAÇÃO - Município de Catanduva - Reclamação trabalhista - Servidor temporário - Agente Comunitário de Saúde - Contrato por prazo determinado - Discussão centrada em verbas e vantagens ou direitos da relação de trabalho, especialmente a do FGTS - Competência da Justiça Especializada do Trabalho, in casu, para julgar a demanda - Leitura amarrada na Lei Federal n. 11.35012006 em simetria com a Lei Municipal 4.4481 2007 e às convenções expressas no contrato de trabalho - Situação sui generis dos Agentes Comunitários de Saúde que apontam para a pertinência de análise da relação jurídica de trabalho pelos ditames da CLT de maneira exclusiva - Precedentes do STF e STJ – Sentença anulada - RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO - DÚVIDA DE COMPETÊNCIA SUSCITADA AO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA” (fl. 112, doc. 3).
    Em 26.3.2018, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do conflito de competência e determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal:
    “DECISÃO
      Vistos.
    Trata-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO e o TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, em Reclamação Trabalhista movida por Agente Comunitário de Saúde em desfavor do Município de Catanduva, objetivando o recebimento de verbas trabalhistas referentes a contrato laboral temporário. 
    Feito breve relato, decido.
    Cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento dos conflitos de competência envolvendo os Tribunais Superiores, nos termos do art. 102, I, "o", da Constituição da República (…)
    Isto posto, nos termos do art. 120, I, ‘o’, da Constituição da República, NÃO CONHEÇO do conflito, determinando, por consequência, a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal” (fls. 134-136, doc. 3).
    Essa decisão transitou em julgado em 17.5.2018 (fl. 142, doc. 3).
    Em 9.6.2021, o Superior Tribunal de Justiça determinou a remessa deste conflito de competência ao Supremo Tribunal Federal (fl. 143, doc. 3).
    Em 10.6.2021, este conflito de competência veio-me em conclusão (doc. 4).
    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Compete a este Supremo Tribunal dirimir o presente conflito de competência instaurado entre o Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho, nos termos da al. o do inc. I do art. 102 da Constituição da República, no qual se dispõe que “compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: (…) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal”. 
    4. Na espécie em exame, a ação foi ajuizada contra o Município de Catanduva/SP por agente comunitária de saúde, contratada para trabalhar por prazo determinado, com base na Lei municipal n. 4.448/2007, com base no regime celetista (Consolidação das Leis do Trabalho), para atender às necessidades de excepcional interesse público.
    Confira-se trecho do acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho ao declarar a incompetência da Justiça do Trabalho:
    “Sobre o tema, assim decidiu o Colegiado a quo:
    ‘Embora existam diversas decisões do STF reconhecendo à incompetência desta Especializada para conhecer e julgar os feitos que envolvam contratação em regime diverso do celetista, aos quais me filio, o caso dos autos é, com o devido respeito ao entendimento de origem, de evidente contratação pelo regime celetista, diploma legal que fundamenta a contratação (a fls. 28, cláusula 4.ª e 34, artigo 2.º da Lei Municipal 4.448/07). Assim, evidente a competência material desta Especializada, motivo pelo qual, na linha do parecer da D. Procuradoria, provejo o Recurso da Reclamante, para declarar a competência material, determinando a baixa dos autos à origem para prosseguimento do feito, culminando com prolação de nova Sentença, como o Juízo entender de direito’” (extraído do sítio do Tribunal Superior do Trabalho).
    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).
    Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).
    Como reiterado no julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, este Supremo Tribunal tratou exclusivamente da competência para julgamento das causas instauradas entre ente estatal e os servidores a ele vinculados por regime de natureza estatutária ou jurídico-administrativa.
    6. Em 2.8.2007, o Plenário deste Supremo Tribunal deferiu medida liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.135/DF para suspender a eficácia do caput do art. 39 da Constituição da República, alterada pela Emenda n. 19/1998, mantendo-se a norma originária, pela qual instituído o regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e fundações públicas, subsistindo a eficácia dos atos praticados com fundamento em legislação editada na vigência do dispositivo então suspenso, até o julgamento definitivo da ação.
    7. Ao suscitar o conflito negativo de competência o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:
    “(...) o caso destes autos versa sobre a contratação de Agentes Comunitários de Saúde, em situação sui generis, ante o disposto na Lei Federal no 11.350/2006, que regulamenta a atividade dos Agentes Comunitários de Saúde: 
    ‘Art. 80- Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa. 
    Art. 10. A administração pública somente poderá rescindir unilateralmente o contrato do Agente Comunitário de Saúde ou do Agente de Combate às Endemias, de acordo com o regime jurídico de trabalho adotado, na ocorrência de uma das seguintes hipóteses: I - prática de falta grave, dentre as enumeradas no art. 482 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. ’
    Note-se, ainda, que a Lei Municipal no 4.448/2007 que autorizou a contratação da autora, é expressa em determinar o regime jurídico de trabalho sob a égide da CLT: 
    ‘Art. 2'- A contratação das equipes de Saúde da Família será feita sob regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho, observando o prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por igual período.’
    E, por derradeiro, o contrato de trabalho entabulado entre a autora e a Administração Pública é taxativo na determinação da relação laboral segundo o regime jurídico da CLT (fls. 28/29). 
    Neste quadro, data venia, a competência para julgar a demanda não é da Justiça Comum, em observância à simetria entre a Lei Federal n. 11.350/2006 e a Lei Municipal n. 4.448/2007, considerando-se, ainda, o contrato de trabalho entabulado entre as partes”.
    Na espécie em exame, a demanda foi ajuizada por agente comunitária de saúde, com vínculo jurídico formado com base na Lei municipal n. 4.448/2007 e na Lei federal n. 11.350/2006, pelas quais se regulamentam os §§ 4º e 5º do art. 198 da Constituição da República.
     Na referida legislação se dispõe que os agentes comunitários de saúde serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. Assim, não se aplica à espécie em exame o entendimento firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, pois, o vínculo firmado entre Helena Rodrigues da Silva e o Município de Catanduva/SP está submetido ao regime celetista. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação é da Justiça do Trabalho. Assim, por exemplo:
    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – TST. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL QUE AFIRMA QUE A RELAÇÃO É CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. 1. Não compete à Justiça Comum processar e julgar demandas em que se discute vínculo celetista entre servidores e o Estado. 2. Conflito resolvido para declarar a competência da Justiça do Trabalho” (CC n. 7.940, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13.9.2019).
    “A discussão subjacente ao presente Conflito de Competência envolve demanda ajuizada por agente comunitário de saúde, oriunda de vínculo jurídico formado com base na Lei Federal 11.350/2006, que regulamenta o art. 198, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal. Tal lei, em seu artigo 8º, dispõe que os agentes comunitários de saúde serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, salvo se lei local dispuser de forma diversa. 
    Assim, não havendo notícia da existência de lei local disciplinando a relação entre o Município de Serrana-SP e a categoria de agente comunitário de saúde, prevalece o regime celetista, conforme previsto na lei acima mencionada, motivo pelo qual o caso atrai a competência da justiça especializada. Nesse sentido, cito decisões de minha relatoria proferidas na Rcl 29.983 (DJe de 11/4/2018) e na Rcl 21.215 (DJe de 9/5/2018).
    Diante do exposto, com base no art. 955, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço do presente conflito, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, determinando, por conseguinte, a remessa dos presentes autos ao Tribunal Superior do Trabalho” (CC n. 8.085, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.5.2019).
    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Agente comunitário de saúde. Vínculo celetista. Lei Federal 11.350/2006. Ausência de lei local que disponha sobre a alteração do vínculo. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395-6. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Intuito meramente protelatório. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl n. 44.989-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.5.2021).
    8. Pelo exposto, conheço do presente conflito negativo de competência para declarar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa (inc. I do parágrafo único do art. 955 do Código de Processo Civil).
    Comunique-se com urgência ao Tribunal Superior do Trabalho e ao Tribunal de Justiça de São Paulo. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora